Tribunal: TJMT
Processo: 1030664-73.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030664-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA - CNPJ: 05.745.727/0001-11 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. CHARGEBACK. CLÁUSULA QUE TRANSFERE INTEGRALMENTE O RISCO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Redecard S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cláusula nº 28 do Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Rede, reconhecendo a inexistência de débito relativo a transações comerciais realizadas pela parte autora e posteriormente canceladas por chargeback.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Redecard S.A. possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que transfere ao estabelecimento comercial a responsabilidade pelo chargeback em casos de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A credenciadora de pagamentos eletrônicos integra a cadeia de consumo e, por isso, responde solidariamente pelos danos causados aos estabelecimentos comerciais decorrentes da prestação inadequada do serviço.

4.

O chargeback, ao transferir integralmente o risco da operação ao lojista, configura cláusula abusiva, pois contraria o princípio da boa-fé objetiva e impõe ônus excessivo ao comerciante.

5.

O risco de fraude em transações com cartões de crédito é inerente à atividade da credenciadora, que deve adotar medidas de segurança adequadas para evitar prejuízos decorrentes de operações não reconhecidas pelos consumidores.

6.

A impugnação da cláusula nº 28 pelo autor nos autos afasta a alegação de que a sentença teria extrapolado os limites da lide ao declará-la nula.

7.

Mantém-se a sentença que declarou a inexistência do débito e a nulidade da cláusula contratual, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A credenciadora de pagamentos eletrônicos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da aplicação indevida do chargeback.

2.

Cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista o risco de fraudes em transações com cartão de crédito é abusiva, por contrariar o princípio da boa-fé objetiva.

3.

O reconhecimento da abusividade de cláusula contratual pode ocorrer quando expressamente impugnada pela parte interessada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/08/2017; STJ, PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17/02/2014; TJ-MG, AC 10000222398679001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 26/01/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1104974-62.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REDECARD S.A contra a

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por
MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cláusula nº 28 do Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Rede, bem como declarou inexistente a dívida lançada correspondente à soma dos valores das vendas realizadas pela parte autora nos dias 07/01/2021 e 11/01/2021, no importe de R$ 125.003,23 (cento e vinte e cinco mil e três reais e vinte e três centavos).

A Apelante aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, pois sua função é apenas a intermediação da operação financeira, sem ingerência na autorização das compras, decisão que cabe exclusivamente às instituições financeiras emissoras dos cartões.

Sustenta que a responsabilidade pelo prejuízo decorrente da fraude, cabe exclusivamente ao estabelecimento comercial, que não adotou cautelas adequadas para evitar a irregularidade, como a verificação da identidade dos compradores.

Afirma a regularidade do procedimento de chargeback, fundamentando-se na Resolução nº 264/2022 do Banco Central do Brasil, que permite o bloqueio de valores em casos de suspeita de fraude.

Defende que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica diretamente à relação contratual entre as partes, sendo válida a cláusula contratual que prevê a retenção de valores contestados, conforme previsto no contrato de credenciamento firmado com a parte autora.

Assevera que a sentença extrapolou os limites da lide ao declarar de ofício a nulidade da cláusula contratual, contrariando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abusividade de cláusulas contratuais não pode ser reconhecida sem pedido expresso da parte interessada.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REDECARD S.A contra a

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por
MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA
, julgou procedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que a empresa Maria do Carmo Soares & Cia Ltda ajuizou a sobredita açãoem face de Redecard S/A, alegando que realizou duas vendas eletrônicas, nos valores de R$ 65.500,00 e R$ 63.000,00, pagas via cartão de crédito e devidamente autorizadas pela Requerida, credenciadora dos pagamentos.

Relatou que,

após mais de 30 dias, a Redecard alegou que ambas as compras foram fraudulentas e aplicou o chargeback, cobrando o valor total da autora e ameaçando negativar seu CNPJ.

Argumentou na inicial que seguiu todas as recomendações da Redecard para verificar os compradores, realizou verificação de documentos, score de crédito e restrições cadastrais, entregou os produtos aos clientes. Informou que foi notificada somente depois do período usual para contestação de transações.

Além disso, asseverou que

a cláusula 28 do contrato (que transfere a responsabilidade do chargeback ao comerciante) é abusiva.

A Redecard S/A apresentou contestação, afirmando que
é
mera intermediária e não decide sobre a validade das transações e que o chargeback foi solicitado pelo emissor do cartão (banco), e não por ela.

Ademais, defendeu que, nos termos da cláusula 28 do contrato, o estabelecimento assume os riscos nas transações sem cartão presente, bem como argumentou que a autora não provou que os compradores eram os verdadeiros portadores dos cartões.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedente o pedido aduzido na inicial, cuja parte dispositiva, ficou assim grafada:

“[...]Desta feita, face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” promovida por MARIA DO CARMO SOARES & CIA

LTDA, em desfavor de REDECARD S.A., ambas pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a) os termos da decisão Ratificar de (ID 80863624), tornando-a definitiva;

b) Declarar a nulidade da cláusula nº 28 do Contrato de

Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Rede (ID 91253750);

c) Declarar inexistente a dívida lançada correspondente à soma dos valores das vendas realizadas pela parte autora nos dias 07/01/2021 e 11/01/2021, no importe de R$ 125.003,23 (cento e vinte e cinco mil e três reais e vinte e três centavos);

d) Condenar a ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil. [...]”

Dessa sentença, recorre a Requerida.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a autorização dos pagamentos realizados via cartão de crédito ou débito cabe à administradora do cartão, enquanto a instituição de pagamento REDECARD, apenas intermedeia o fluxo de informações entre o estabelecimento comercial, o banco emissor e a bandeira do cartão.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento, conforme se expõe a seguir.

A legitimidade ad causam refere-se à capacidade de um sujeito figurar como parte em juízo, seja como demandante ou demandado, em relação a um determinado conflito. Essa legitimidade decorre da vinculação entre o sujeito e a causa de pedir, refletindo-se na esfera jurídica dos envolvidos, seja para beneficiar ou restringir direitos.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação'" (Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, Rio de Janeiro, 2001, volume I, p. 57/58).

No mercado de cartões, há cinco participantes diretos: (i) as bandeiras, que são proprietárias das plataformas; (ii) os emissores, responsáveis pela administração dos cartões; (iii) os portadores dos cartões; (iv) os credenciadores; e (v) os estabelecimentos comerciais.

A respeito da responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento de serviços de cartão de crédito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica, conforme demonstram os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes. 2. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1663305 / MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/08/2017).

"PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA. 1. Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por terceiros em nome de seus clientes. Precedentes. 2. Agravo Regimental improvido" (PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014).

Diante do exposto, resta evidente a legitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da presente ação.

Do mérito

A apelante argumenta que não pode ser responsabilizada pelo chargeback, pois apenas intermedeia as operações de pagamento, sem atuar na relação comercial estabelecida entre o lojista e o comprador.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme se extrai dos autos, a relação entre as partes ocorre da seguinte forma: a apelada (lojista) disponibiliza seus produtos para venda; ao realizar a compra, o consumidor efetua o pagamento por meio do sistema da Apelante (credenciadora), que, por sua vez, envia uma solicitação ao banco emissor do cartão para confirmação de crédito. Uma vez aprovado, a credenciadora autoriza a transação e repassa o valor ao lojista após recebê-lo do banco.

O contrato celebrado entre as partes prevê a seguinte cláusula (id. 268666287 - Pág. 12):

28. O ESTABELECIMENTO deve ser previamente autorizado pela REDE para realizar TRANSAÇÃO sem CARTÃO presente, assumindo total responsabilidade pela TRANSAÇÃO, inclusive em caso de CONSTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO e CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES, que serão sempre debitadas dos ESTABELECIMENTOS, sem prejuízo do previsto na Cláusula 24 do presente CONTRATO.

A cláusula invocada pela Apelante para justificar a validade do procedimento adotado ("chargeback") revela-se incompatível com a boa-fé objetiva e, consequentemente, caracteriza-se como abusiva. Isso se deve, sobretudo, ao fato de transferir a terceiros, no caso, ao próprio comerciante, o risco inerente à atividade empresarial desempenhada pela apelante.

A administradora de pagamentos remotos atua em um setor suscetível a fraudes com cartões, furtos, clonagens e demais ilícitos, riscos que lhe são próprios. Cabe a ela, portanto, adotar as medidas necessárias para garantir a segurança da transação no momento da autorização.

Dessa forma, considerando que não há controvérsia quanto à efetiva conclusão das vendas realizadas pela autora, o estorno do pagamento sob a justificativa de fraude não pode recair sobre ela. Tal ônus deve ser suportado pela Apelante, responsável pelo risco de sua própria atividade econômica. Assim, não há como reconhecer a possibilidade da devolução referente às vendas aprovadas que, em última instância, não pode prevalecer.

Dado que a Apelada só conclui a venda após a autorização da credenciadora, é evidente que esta última deve se responsabilizar por eventual falha na segurança da transação, assumindo os riscos inerentes ao serviço prestado.

Ademais, nesse sentido o entendimento dos Tribunais. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - REPARAÇÃO DE DANOS - CLÁUSULA CHARGEBACK - ABUSIVA. A legitimidade passiva da parte deve ser verificada a partir da titularidade da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, o que revela sua capacidade em integrar a relação processual. A empresa credenciadora, que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais, responde pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado (chargeback), tendo em vista que a fraude praticada por terceiro é um risco da atividade da credenciadora. (TJ-MG - AC: 10000222398679001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA. Procedência da ação, com consequente apelo da ré. Apelante que alega se tratar de subadquirente. Fraude . Risco inerente à atividade da apelante. Autora apelada que agiu com cautela quanto à venda discutida e efetuou a entrega dos produtos. Cláusula "chargeback" que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações. Responsabilidade incabível de imputação ao lojista . Devolução do valor que é devida. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1104974-62 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 23/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

Ainda, a Redecard alega a sentença extrapolou os limites da lide ao declará-la nula sem que houvesse pedido expresso da parte autora.

Todavia, os autos revelam que a parte Autora impugnou expressamente a referida cláusula em dois momentos distintos: na petição inicial, ao requerer sua nulidade e a declaração de inexistência do débito, bem como na fase de especificação de provas, reiterando o pedido de reconhecimento da abusividade.

Desta feita, tal argumento não merece acolhimento.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025